Tribunal: STF
Processo: Rcl 16575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ação ordinária cujo objeto não possui identidade com a matéria decidida pelo Conselho Nacional de Justiça. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Matéria debatida nos autos originários diversa daquela decidida pelo CNJ não tem o condão de atrair a competência originária do STF, com fundamento no art. 102, I, r, da CF/88, ainda que a decisão judicial tenha o potencial de afastar a incidência da decisão do Conselho no tocante à situação funcional do autor.



    2. Ausência de competência originária do STF para julgar ação ordinária em que se discutam deliberações do CNJ que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados, porquanto não se refiram à atuação fim do Conselho quando direta e especialmente incidente sobre membros e órgãos a ele diretamente subordinados



    3. Agravo regimental não provido.